Tribunal: TJES
Processo: 5007246-90.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007246-90.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007246-90.2024.8.08.0011

RECORRENTES: BANCO DO BRASIL S/A e RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA

RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A e RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONEY GUERRA SATTLER SACHT DUCH

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
RESTITUIÇÃO DAS PARTE AO ESTADO ANTERIOR
. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA
e o requerido
BANCO DO BRASIL S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Posto isso, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declaro o cancelamento do contrato de empréstimo nº 137366016, objeto desta demanda, bem como condeno o réu a restituir a autora a quantia de R$ 11.418,00 (onze mil, quatrocentos e dezoito reais), já em dobro, a títulos de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária data dos descontos. Improcedente o pedido de condenação em danos morais”
.

Em sede recursal (ID’s 13605382 e 13605386), a autora pretende o acolhimento do pedido de danos morais. O requerido menciona que os descontos se referem ao BB Crédito Renovação, no qual a autora renegociou valores devidos e recebeu o troco da operação.

Apenas a autora apresentou contrarrazões (ID 13605391).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da autora, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença merece pequeno reparo.

Observo que o requerido justifica os descontos na conta da autora afirmando serem decorrentes do BB Crédito Renovação de nº 137366016, anexado ao ID 13605371 - Pág. 23 a 26. Como bem salienta o magistrado sentenciante, não houve comprovação específica, pelo demandado, da contratação por parte da autora, considerando que o referido contrato está consubstanciado em assinatura eletrônica.

Como a contratação fora realizada por meio digital, a ausência de áudio com a explicação de seus termos ao consumidor também é um indicativo de que esta tenha sido forjada, ainda mais quando existe impugnação específica do consumidor.

No caso, a suposta assinatura digital não possui qualquer criptografia de segurança, biometria, IP utilizado, e, ainda, georreferenciamento, elementos que garantem um mínimo de segurança e certificação da negociação virtual realizada.

Assim, entendo como correto o cancelamento do contrato de empréstimo nº 137366016, com restituição em dobro dos valores descontados, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

O julgado merece reparo acerca das consequências da nulidade do ajuste, eis que o contrato renegociado (não questionado) deve ser reativado e o valor recebido em contra (troco) deve ser restituído ao banco recorrente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em relação aos danos morais, objeto de irresignação pela autora, entendo que sua tese merece acolhimento. Estamos diante de conduta que lesionou a promovente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais. Ressalto que os descontos não eram módicos e interferiam diretamente em verba alimentar.

Reputo razoável fixar a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apresentado pelo BANCO DO BRASIL S/A,
para determinar o reestabelecimento do contrato renegociado, com o reestabelecimento das parcelas descontadas mensalmente a partir da renegociação, bem como a devolução do valor recebido em conta, cujos valores devem ser corrigidos pela SELIC a contar de cada parcela e depósito, possibilitando a compensação com os valores da condenação. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso
. Em sequência,
DOU PROVIMENTO
ao apresentado por RITA DE CASSIA FIGUEIRA FONSECA, reformando parcialmente a r. sentença de ID 13605381, a fim de condenar o requerido a pagar, à autora, a importância de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a ora recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)